Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-11.2013.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000616-11.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA FORA DE RESERVA. SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LAU E AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.

2. Nos casos de limpeza de área é necessário que o proprietário e/ou possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade. Ausência de licenciamento ambiental e autorização de limpeza antes do dano.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação.

4. “
Quantum
”
indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso ministerial provido para reconhecer o dano moral ambiental coletivo. Apelo dos particulares desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MILTON HENRIQUE

ZIMPEL
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que julgou procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Civil Pública n. 0000616-11.2013.8.11.0107, condenando o requerido ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; à obrigação de não fazer, abstendo-se em desmatar, de qualquer forma, as áreas de floresta nativa de seu imóvel rural, estejam elas dentro ou fora da área de reserva legal; e à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado.

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 214708523).

O Apelante, Milton Henrique Zimpel, nas suas razões recursais, argumenta a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano ambiental, a não demonstração de dano ao meio ambiente, que se trata de área consolidada e limpeza da área de pastagem e que não há falar em dano moral coletivo.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 214708525).

A Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada deixou de manifestar (id. 226161175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MILTON HENRIQUE

ZIMPEL
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que julgou procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Civil Pública n. 0000616-11.2013.8.11.0107, condenando o requerido ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; à obrigação de não fazer, abstendo-se em desmatar, de qualquer forma, as áreas de floresta nativa de seu imóvel rural, estejam elas dentro ou fora da área de reserva legal; e à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública, contra Milton Henrique Zimpel, argumentando que ficou demostrado no inquérito civil que houve o desmatamento de
732,66 hectares

de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente, na propriedade rural do requerido, denominada Fazenda Zimpel III, localizada no Município de Nova Ubiratã, conforme registrado em auto de infração no 137714, lavrado pela SEMA/MT, assim como pelo termo de embargo/interdição no 124806 e auto de inspeção no 165603.

Salientou, na inicial, o dano ambiental foi comprovado por meio de vistoria in loco da SEMA e que deve a parte Requerida ser condenada a proceder à recuperação da área, ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral coletivo.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Dispositivo

Ante o exposto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, e resolvo o mérito da presente demanda nos seguintes termos, para tanto, CONDENO a parte requerida:

I - ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a contar da data da prática do ato ilícito (Súmula 562 do STF e Súmula 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.

II - à obrigação de não fazer, abstendo-se em desmatar, de qualquer forma, as áreas de floresta nativa de seu imóvel rural, estejam elas dentro ou fora da área de reserva legal, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;

III - à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, o que deverá ser feito através do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos, da região existentes antes da ação destruidora, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRADE.”

Contra essa sentença, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
MILTON HENRIQUE ZIMPEL
interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

·

Da apelação de MILTON HENRIQUE ZIMPEL:

O apelante alega que na época da supressão vegetal as áreas estavam em conformidade com a legislação vigente, pois vem sendo ocupada para exploração agropecuária muito antes do período do desmate enquadrando-se na definição de área rural consolidada, nos termos do art. 68, §1o da Lei n. 12.651/2012.

De fato, o Código Florestal trata de forma distinta as infrações ambientais de supressão de vegetação nativa, ocorridas antes de julho de 2008, inclusive no âmbito sancionador, apartando expressamente a aplicação de medidas de caráter punitivo para solução do caso e dando espaço a medidas que visem à regularização gradativa de passivos ambientais, ao prever a possibilidade de afastamento de multa condicionada à recuperação do dano ambiental praticado antes desta data, por meio de adesão ao programa de regularização ambiental – PRA.

Denominada de “anistia” ou “perdão” a produtores rurais que desmataram antes de 2008, a norma ambiental fixada em 2012 pelo novo Código Florestal, não comprometeu a tutela constitucional do meio ambiente porque o benefício foi condicionado uma série de critérios e, a par de uma hermenêutica teleológica do contido nesta normativa, o que se vê é uma compatibilização da necessidade de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, de forma que, a despeito do rigor da norma para tutelar as situações ambientais futuras, houvesse também uma solução razoável para corrigir os danos ocorridos no passado.

O certo é que, ao que consta nos autos, o apelante
NÃO
atendeu, no lhe coube, as condições para se adequar à norma ambiental, embora o CAR n. 13602/2011 estivesse ativo na época dos fatos, este não lhe conferia o direito de desmatamento da área, inexistindo comprovação de forma eficaz que houve requerimento de Licenciamento. Evidencia-se, ainda, que ao tempo dos fatos o requerido não possuía a Licença Ambiental Única – LAU e não houve a declaração de limpeza, qual foi indeferida por ausência de regularização da reserva legal.

Ademais, o art. 3o da Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA, estabelece a necessidade de que seja protocolada perante o órgão ambiental,
Declaração de Limpeza, antes do início da atividade
, para fins de monitoramento e eventual fiscalização, com a apresentação dos seguintes documentos:

Art. 3o Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1o, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (

www.sema.mt.gov.br), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração

Ressalta-se, também, que, o § 2o do art. 3o da Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA estabelece, ainda, a possibilidade de
responsabilização em decorrência da ausência de protocolo da declaração de limpeza.

A parte apelante alega, ainda, que a sentença nos autos de no 0000591-95.2013.8.11.0107, reconheceu a improcedência dos pedidos.

Contudo, naqueles autos havia o CAR ativo e a autorização de limpeza devidamente expedida a época dos fatos, diferente do presente caso que, como já explicitado, não há LAU e nem a autorização de limpeza.

Desta forma, havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 732,66 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados.

Não obstante o alegado pelo Apelante, entendo que as obrigações impostas na sentença recorrida, quanto à regularização e recuperação da área degradada devem ser mantidas.

No tocante à recomposição da área degradada, imprescindível a sua restruturação, visando reestabelecer o reequilíbrio do bioma atingido.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE APP EM IMÓVEL DE PARTICULARES. RECOMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.

I - Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou ação contra particulares objetivando, em suma, condená-los à reparação de danos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) abrangida pelo imóvel de propriedade dos réus, consubstanciada por vegetação descaracterizada,conforme constado em vistoria no local, no ano de 2016.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus a apresentarem, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRADA, contemplando a recuperação da respectiva área, e executa-lo de forma integral nos prazos previstos pelo órgão ambiental.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar, em substituição ao PRADA, que as árvores nativas existentes na APP sejam descontadas da área a ser recuperada e anotação na matrícula do imóvel da área preservável.

IV - A alegação recursal do MPF de violação dos arts. 489, 927, III e 1.022, I, do CPC/2015, não está caracterizada, na medida em que o Tribunal de origem analisou a controvérsia tal qual colocada pelas partes, em decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária ao interesse do ora recorrente.

V - A degradação de Área de Preservação Permanente (APP) é fato incontroverso nos autos, e diante das disposições contidas nos arts. 3 e 7o, do Novo Código Florestal, deve ser recuperada pelos réus, nos termos em que postulado na inicial da ação originária. Assim, diante da flagrante degradação de área de APP, a recomposição deve se dar na sua integralidade e, na hipótese dos autos, não permitindo que seja efetuado o desconto pretendido.

VI - Recurso especial provido. (REsp 1907369/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

·

Da apelação do Ministério Público

Alega o apelante que o dano moral ambiental ocorre da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações, e que no presente caso os apelados desmataram
732,66 hectares

de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável.

Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia na possibilidade de condenação por danos morais coletivos.

Com relação ao pedido de condenação de dano moral coletivo ambiental, fixo, desde já, que “
A responsabilização por danos morais coletivos ocorre nas hipóteses em que há lesão à coletividade, concreta ou potencialmente,
mas não necessariamente em toda e qualquer condenação em ação civil pública
. Não havendo, na hipótese, demonstração de consequências sociais excepcionalmente danosas decorrentes do loteamento irregular, que extrapolem aquilo que é próprio da infração em si, não há se falar em condenação por dano extrapatrimonial coletivo”.
(Remessa Necessária n.o 0007471-42.2013.8.24.0075, de Tubarão, – TJSC/ 2a Câmara de Direito Público – Rel. Des. Henry Petry Junior – j. 21.07.20)

Em outras palavras, devera-se analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao
status quo ante
; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o corte, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental recuperável.

Contudo, é de se consignar que o fato transgressor se revela de razoável significância e gravidade, pois a área desmatada é relevante e atingiu mais de 70% do lote de propriedade dos requerentes,
representando mais de 1.000.000m2 (um milhão de metros quadrados).

Conforme Fernando Akaoui,
“De fato, é princípio tácito que se extrai da CF (art. 225, caput, § 1o, §§ 2o e 3o) o da primazia da reparação específica do dano ambiental, ou seja, existe uma absoluta prioridade de retorno do bem lesado ao status quo ante. Da mesma forma, podemos tirar dos princípios (art. 2o, inc. VII) e objetivos (art. 4o, incisos VI e VII) da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela LF 6.938, de 31.08.1981”.
(AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental. Editora Revista dos Tribunais, p.118)

Indubitável que restou configurado, diante desse cenário, o dano moral coletivo, por se tratar de questão
“in re ipsa”
, ou seja, que decorre diretamente do ato de violação do direito, tornando desnecessária a demonstração concreta do prejuízo - que é presumido devido à própria situação fática estabelecida.

Desta forma, é certo que a ação dos apelantes atingiu valores essenciais da sociedade, sendo, dessa forma, suficiente para configuração do dano moral indenizável.

Fixada a necessidade de condenação do apelado ao pagamento de dano moral coletivo ambiental, deve ser fixado o valor, conforme apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Neste aspecto saliento que o montante a ser fixado não representará a somatória de danos individuais, mas sim a consequência de uma participação autônoma por lesão extrapatrimonial à integridade da coletividade.

Ademais, é certo que a indenização deve ser estabelecida de forma proporcional e revertida para a coletividade, sem necessidade de comprovação de dano individual, quando a conduta ilícita atingir gravemente os valores éticos fundamentos relacionados ao meio ambiente, como foi a hipótese em tela.

O valor deve, portanto, atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

A jurisprudência deste e. Tribunal estabelece requisitos a serem observados a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.
3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração com
etida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido.” (N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022)”.

Percebe-se que a valoração do dano moral ambiental (ixação da verba indenizatória) é uma tarefa difícil. Não há critérios legais seguros para estabelecer tal quantia. Daniela Rodrigueiro afirma que a melhor maneira de quantificar o dano ambiental é tê-lo em sua menor expressão possível através da educação ambiental
[1]
. (RODRIGUEIRO, 2004)

Nas palavras de Marcelo Rodrigues,
“(...) devem-se levar em apreciação, para mensurar qualitativamente o prejuízo causado pelo desequilíbrio ecológico, as características de essencialidade à vida do bem tutelado, a sua privação (e repercussão na qualidade de vida) pelas presentes e futuras gerações, o tempo de recuperação e restauração do equilíbrio ecológico, enfim, aspectos que serão decisivos para se encontrar a extensão qualitativa e quantitativa do prejuízo causado.”
[2]
(RODRIGUES, 2010, p. 223).

Em regra, utiliza-se o critério de arbitramento para fixar o montante da indenização, o que ocorrerá conforme o caso concreto e insisto que o julgador deve valer-se de critérios de equidade, ao que a indenização extrapatrimonial não pode fazer do dano fonte de lucro.

Nesse aspecto, ao valorar o dano ambiental é necessário ao julgador levar em consideração a capacidade econômica do poluidor e a situação social do afetado pelo dano, para que se possa arbitrar quantia compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e da repercussão e gravidade do dano.

No caso dos autos, trata-se de desmate, sem autorização do órgão competente, de 732,66 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, para fins de exploração econômica do Requerido.

Com essas considerações, considero razoável a fixação do valor, a título de danos morais coletivos, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O aludido montante satisfaça os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente em se considerando que o valor da indenização deve reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora, não se restringindo o objeto de reparação apenas à agressão ao meio ambiente, mas também à privação imposta à sociedade do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Milton Henrique Zimpel. E
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para alterar a sentença, tão somente, para arbitrar em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a reparação a título de dano moral ambiental coletivo.

É como voto.

[1]
RODRIGUEIRO, Daniela A.
Dano moral ambiental:
sua defesa em juízo, em busca de vida digna e saudável. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004.

[2]
RODRIGUES, Marcelo Abelha.
Processo Civil Ambiental
. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024